Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-63.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015660-63.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMUEL PABOLO BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.105.271-35 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0047-29 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1015660-63.2023.8.11.0055

RECORRENTE: ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

RECORRIDOS: SAMUEL PABOLO BOTELHO DE OLIVEIRA

Data de Julgamento: 03 a 06/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – BLOQUEIO INDEVIDO DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO POR SUPOSTA INDADIPLÊNCIA – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito concernente às mensalidades do semestre letivo 2023/1, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00, e improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança das parcelas a título de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) (id. 212202730).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada entende que a sentença
recorrida deve ser reformada devido à ausência de análise adequada da realidade fática e dos documentos apresentados.

Aduz que o autor não comprovou suas alegações de conduta ilícita por parte da instituição de ensino, não cumprindo com seu ônus probatório conforme o artigo 373 do CPC.

Afirma que o recorrido firmou contrato e utilizou os serviços educacionais, evidenciado por matrículas, aprovações em disciplinas e pagamento de mensalidades.

Assim, entende que sua atuação ocorreu dentro das normas contratuais e legais, sem praticar ato ilícito que justifique indenização por dano moral.

Além disso, pondera que não há nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano sofrido pela reclamante.

Ressalta que em casos de inadimplemento contratual, a indenização por dano moral só é cabível em situações excepcionais, não presentes no caso concreto.

Entende que o valor arbitrado de R$ 7.000,00, a título de danos morais, é desproporcional e favorece o enriquecimento sem causa do demandante. Desse modo, alternativamente, se mantida a condenação, requer a redução do valor para um patamar razoável.

Por fim, destaca-se a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, conforme art. 14, §3o, II do CDC.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as razões da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Nos autos, observa-se que o demandante apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais, telas sistêmicas, a cobrança das mensalidades, bem como a cobrança das mensalidades a título de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT).

7.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

8.

Conforme demonstrado, até o momento da realização da rematrícula, não havia mensalidades em atraso (id. 2122022703).

9.

Contudo,
mesmo não havendo dívidas em aberto
, de forma indevida,
houve bloqueio do portal do aluno
, impedindo o reclamante de participar das atividades acadêmicas e emitir os boletos para pagamento das mensalidades que se encontravam em aberto.

10.

Assim,
os obstáculos criados pela reclamada, impediram, de forma ilegal, o demandante de participar de suas atividades, ensejando, inclusive, a inadimplência com relação a todo o semestre letivo
. O que posteriormente, inclusive, ensejou a desistência involuntária do reclamante quanto ao curso em questão.

11.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ACADÊMICA EM DIA COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDES.
BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO AO PORTAL ALUNO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES
DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
. LIBERAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE EM CUMPRIMETO A ORDEM JUDICIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
O bloqueio indevido de acesso ao portal do aluno, por suposta inadimplência das mensalidades
dos meses de julho e agosto de 2019,
que se encontravam adimplidas, cujo problema não foi solucionado administrativamente, porquanto a liberação de acesso ao sistema
somente ocorreu em cumprimento a ordem judicial, mas, não dentro do prazo fixado inicialmente na decisão que fixou a multa cominatória, fato que configura
falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, contratempos e aborrecidos sofridos
. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10032949620198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO (FIES) DE 100% DO VALOR DA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES QUANDO O CONTRATO GARANTE 100% DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL.
DANO MORAL – CONFIGURADO – BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – art. 85, § 2o, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816541-04.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifei)

E M E N T A: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO ON-LINE AO PORTAL DO ALUNO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO
– VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL, REFERENDADA PELO STJ E DEFINIDO NO PERCENTUAL MÁXIMO, ALÉM DE SER RAZOÁVEL PARA O CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. (TJ-MS - AC: 08146625420228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2023) (grifei).

12.

Além disso, o art. 14 do CDC dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

13.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito concernente às mensalidades do semestre letivo 2023/1, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00, e improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança das parcelas a título de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) (id. 212202730).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada entende que a sentença
recorrida deve ser reformada devido à ausência de análise adequada da realidade fática e dos documentos apresentados.

Aduz que o autor não comprovou suas alegações de conduta ilícita por parte da instituição de ensino, não cumprindo com seu ônus probatório conforme o artigo 373 do CPC.

Afirma que o recorrido firmou contrato e utilizou os serviços educacionais, evidenciado por matrículas, aprovações em disciplinas e pagamento de mensalidades.

Assim, entende que sua atuação ocorreu dentro das normas contratuais e legais, sem praticar ato ilícito que justifique indenização por dano moral.

Além disso, pondera que não há nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano sofrido pela reclamante.

Ressalta que em casos de inadimplemento contratual, a indenização por dano moral só é cabível em situações excepcionais, não presentes no caso concreto.

Entende que o valor arbitrado de R$ 7.000,00, a título de danos morais, é desproporcional e favorece o enriquecimento sem causa do demandante. Desse modo, alternativamente, se mantida a condenação, requer a redução do valor para um patamar razoável.

Por fim, destaca-se a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, conforme art. 14, §3o, II do CDC.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as razões da recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Nos autos, observa-se que o demandante apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais, telas sistêmicas, a cobrança das mensalidades, bem como a cobrança das mensalidades a título de Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT).

7.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

8.

Conforme demonstrado, até o momento da realização da rematrícula, não havia mensalidades em atraso (id. 2122022703).

9.

Contudo,
mesmo não havendo dívidas em aberto
, de forma indevida,
houve bloqueio do portal do aluno
, impedindo o reclamante de participar das atividades acadêmicas e emitir os boletos para pagamento das mensalidades que se encontravam em aberto.

10.

Assim,
os obstáculos criados pela reclamada, impediram, de forma ilegal, o demandante de participar de suas atividades, ensejando, inclusive, a inadimplência com relação a todo o semestre letivo
. O que posteriormente, inclusive, ensejou a desistência involuntária do reclamante quanto ao curso em questão.

11.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ACADÊMICA EM DIA COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDES.
BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO AO PORTAL ALUNO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES
DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
. LIBERAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE EM CUMPRIMETO A ORDEM JUDICIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
O bloqueio indevido de acesso ao portal do aluno, por suposta inadimplência das mensalidades
dos meses de julho e agosto de 2019,
que se encontravam adimplidas, cujo problema não foi solucionado administrativamente, porquanto a liberação de acesso ao sistema
somente ocorreu em cumprimento a ordem judicial, mas, não dentro do prazo fixado inicialmente na decisão que fixou a multa cominatória, fato que configura
falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, contratempos e aborrecidos sofridos
. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10032949620198110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO (FIES) DE 100% DO VALOR DA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES QUANDO O CONTRATO GARANTE 100% DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL.
DANO MORAL – CONFIGURADO – BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – art. 85, § 2o, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816541-04.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifei)

E M E N T A: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
BLOQUEIO INDEVIDO DE ACESSO ON-LINE AO PORTAL DO ALUNO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO
– VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL, REFERENDADA PELO STJ E DEFINIDO NO PERCENTUAL MÁXIMO, ALÉM DE SER RAZOÁVEL PARA O CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. (TJ-MS - AC: 08146625420228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2023) (grifei).

12.

Além disso, o art. 14 do CDC dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

13.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024